Tribunal: STJ
Processo: 0056236-82.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76298 - PR (2025
/0166009-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO.
REGRA RESTRITA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que a norma inserta no
o-A
art. 5
da
incluído pela
que versa
Lei n. 8.662/1993,
Lei n. 12.317/2010,
sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30
(trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social,
vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
Precedentes.
2. No julgamento da ADI n. 4.468, o STF não afirmou que a
seria aplicável aos servidores públicos,
Lei n. 12.317/2010
registrando apenas que "a fixação da jornada de trabalho mediante lei
(tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não
traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação
coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima
e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República,
seja porque a Lei n. 12.317/2010 emanou de pessoa estatal
competente (CF,
I), seja, ainda, porque mencionado diploma
art. 22,
legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa
categoria profissional, pois instituiu, '
, regime jurídico mais
in melius'
benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes
Documento eletrônico VDA51642874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 30881177-f91a-43d0-9fe8-3252aba43337

Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a
que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua
atividade laboral" (ADI n. 4.468, Relator Min. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
.
13/10/2020,
27/10/2020)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 30881177-f91a-43d0-9fe8-3252aba43337

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76298 - PR (2025
/0166009-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ASSISTENTE
SOCIAL.
JORNADA
DE
TRABALHO.
REDUÇÃO. REGRA RESTRITA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que a norma inserta no art. 5o-
A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa
sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30
(trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social,
vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
Precedentes.
2. No julgamento da ADI n. 4.468, o STF não afirmou que a Lei n.
12.317/2010 seria aplicável aos servidores públicos, registrando
apenas que "a fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como
sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir
ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva
para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e
inteiramente compatível com o texto da Constituição da República,
seja porque a Lei n. 12.317/2010 emanou de pessoa estatal
competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado
diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável
a essa categoria profissional, pois instituiu, '
, regime
in melius'
jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor
dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades
e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

desempenho de sua atividade laboral" (ADI n. 4.468, Relator Min.
Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
13/10/2020
).
27/10/2020
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILVIA HELENA DA
CUNHA PICKLER, contra decisão de minha lavra, em que neguei provimento ao
recurso ordinário ante a inexistência de direito a ser amparado na presente via.
A parte agravante alega, em síntese, que não foi enfrentado "o
requerimento (...) de nulidade do Acórdão recorrido, por falta de enfrentamento a todos
os seus fundamentos. Principalmente, no que tange as argumentações exaradas no
petitório de movimento processual 45.1 (quarenta e cinco ponto um), autos originários",
no qual houve o registro de que "no Acórdão de julgamento da ADI 4.468 foram citados
exemplos de outros servidores públicos, inclusive do caso de fisioterapeutas de Fazenda
Rio Grande/PR" (e-STJ fl. 430). Requer, no ponto, a declaração de nulidade do aresto
proferido pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
Defende que, no julgamento da ADI n. 4.468, o STF
elencou diversos julgados sobre "a questão da competência exclusiva da União para
legislar sobre profissões, incluindo os servidores públicos, visto que o objetivo de fixar a
competência privativa da União sobre o tema, é justamente a proteção social do
trabalhador, seja ele estatutário ou celetista, visto que o trabalho em si de nada se
diferencia, seja na esfera pública ou particular" (e-STJ fl. 431).
Destaca que, na referida ADI, não houve apenas a discussão
sobre a não participação sindical no projeto de lei, sendo certo que o precedente
obrigatório é plenamente aplicável no caso dos autos.
Assim, havendo lei que fixe jornada de trabalho específica para
determinada profissão, esta norma vincula tanto profissionais celetistas quanto
os estatutários, devendo ser observado o princípio da isonomia.
Ao final, busca a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

Inicialmente, no que concerne à alegada negativa de prestação
jurisdicional, fundada no art. art. 489, § 1o, IV, do CPC, importante destacar que
"a ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a análise da
apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil no recurso especial, pois,
além de carecer de interesse recursal, torna impossível a compreensão da controvérsia,
situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie" (REsp n. 2.212.229/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
.)
18/8/2025
Ainda que assim não fosse entendido, não se vislumbra nenhum
equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Quanto às demais alegações, conforme anteriormente explicitado,
as razões da parte recorrente não são suficientes para infirmar a conclusão adotada pela
Corte de origem, que assim consignou (e-STJ fls. 299/301):
(...)
No presente caso, o cerne da controvérsia é esclarecer se os assistentes sociais
do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE) ou do
Quadro Próprio da Secretaria de Estado da Saúde (QPSS) sujeitam-se à carga
horária semanal de 40 (quarenta) horas, conforme preveem o artigo 4o, da Lei
Estadual 13.666/2002 e artigo 6o da Lei Estadual no 18.136/2014, ou se devem
realizar a carga horária semanal de 30 (trinta horas) como prevê a Lei Federal
no 12.317/2010.
Essa matéria foi recentemente revisitada por este Colendo Colegiado e, no
bojo do Mandado de Segurança no 0056225-53.2022.8.16.0000, restou
decidido pela superação do precedente então firmado pelo Incidente de
Declaração de Inconstitucionalidade no 1347606-9/01, tendo havido nova
orientação sobre o tema, nos seguintes termos:
Mandado de Segurança. Assistente Social estatutária do Estado do Paraná.
Pretensão de reduzir a jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) para 30
(trinta) horas com base em Lei Federal. Incidente de superação de precedente
vinculante. Questão constitucional outrora examinada pelo Órgão Especial que
é premissa para o equacionamento deste writ. Overruling. Atualização do
entendimento desta Corte Especial. Encampação da jurisprudência empregada
pelas Cortes Superiores. Segurança Denegada.
1. Incidente de superação de precedente. Lei do Estado do Paraná que
estabelece a carga horária semanal dos Assistentes Sociais estatutários em 40
(quarenta) horas. Suposta afronta a dispositivos constitucionais. Lei Federal n°
8.662/1993, com redação conferida pela Lei no 12.317/2010, que prevê carga
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

horária semanal de 30 (trinta) horas para os Assistentes Sociais. Questão
constitucional equivalente examinada pelo Órgão Especial no Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.347.606-9/01.
2. Superação desse precedente vinculante de forma a alinhar o entendimento
deste Tribunal de Justiça à jurisprudência das Cortes Superiores.
3. Compatibilidade vertical de Lei do Estado do Paraná em face da Carta
Federal, no contexto da pretensa aplicação da Lei Federal n° 8.662/1993, com
redação conferida pela Lei no 12.317/2010, aos Assistentes Sociais vinculados
à Administração Pública. Matéria de estatura infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Norma infraconstitucional interposta entre o parâmetro de controle e o
dispositivo impugnado. “(...) para se analisar os dispositivos constitucionais
dados como contrariados no apelo extremo, seria imprescindível examinar
previamente a legislação infraconstitucional de regência (Leis 8.662/93 e
12.317/2010 e a CLT), providência não admitida na via estreita extraordinária,
por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, (...)” (STF -
AgR ARE 1029158/SC).
4. No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, responsável
por uniformizar a aplicação das leis federais no território nacional, pacificou,
desde o ano de 2011, o seu entendimento no sentido de que a Lei Federal n°
8.662/1993, com redação conferida pela Lei no 12.317/2010, tem incidência
restrita aos Assistentes Sociais da iniciativa privada, não alcançando, de
consequência, os vinculados à Administração Pública, que seguem regidos
pelo estatuto local.
5. Ausência de Lei de caráter nacional que tenha estipulado jornada de
trabalho para os Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública.
Autonomia dos entes federados para regular o regime jurídico dos seus
próprios servidores públicos.
6. Jurisprudência de outras Cortes pátrias amplamente direcionada pela não
aplicação das referidas Leis Federais aos Assistentes Sociais vinculados à
Administração Pública.
7. Aplicação do incidente de superação de precedente vinculante ao caso
concreto. Impetrante que não se aproveita da carga horária estipulada pela Lei
Federal n° 8.662/1993, com redação conferida pela Lei no 12.317/2010, de
sorte que inexiste direito líquido e certo a ser amparado neste remédio
constitucional. (TJPR, Órgão Especial, MS 0056225- 53.2022.8.16.0000, Des.
Rogério Etzel, j. 23.04.2024)
A nova tese, que superou o anterior precedente vinculante, restou assim fixada
pelo C. Órgão Especial:
“Diante do exposto, na linha dos precedentes das Cortes Superiores, impõe-se
a superação do entendimento desta Corte Especial, fixado na Arguição de
Inconstitucionalidade n° 1.347.606-9/01, para o fim de consignar que a
questão constitucional outrora equacionada por este Órgão Especial revela-se,
na verdade, infraconstitucional. No âmbito infraconstitucional, de seu lado, a
Lei Nacional n° 8.662/1993, com redação conferida pela Lei no 12.317/2010,
não se aplica aos Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública”.
No mesmo sentido, oportuno citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

Definida a questão por este Tribunal de Justiça, a sua observância para os
demais casos análogos é vinculante (artigo 297 do Regimento Interno e artigo
927, inciso V do Código de Processo Civil).
Realmente. No caso em comento, a impetrante ocupa o cargo de assistente
social desde o ano de 2014, tendo prestado o concurso público regido pelo
edital no 115 /2009. Assim, observa desde então o regime laboral estipulado
pela Lei Estadual no 13.666 /2002, cujo teor reproduzo a seguir:
“Art. 4o A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada
em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será
de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27,
da Constituição Estadual.
§1o - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de
trabalhos concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada
mínima de 30 horas semanais.
§2o - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres,
penosos ou perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado,
que lavrará laudo de caráter individual para a concessão de jornada
diferenciada conforme estabelece legislação federal específica.
§3o - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita
observância do disposto no parágrafo anterior, acompanhando a
movimentação interna do funcionário ou funcionários que laborem nas
referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas quando
extinto o fato gerador que a atribuiu.” De tal modo, estabelecidas as premissas,
ou seja, identificadas a tese jurídica e os termos da relação em concreto, a
conclusão é alcançada sem muito esforço interpretativo.
A impetrante, na condição de assistente social vinculada à Administração
Pública do Estado do Paraná, não se aproveita da jornada de trabalho estatuída
pela Lei Federal n° 12.317/2010 e, assim, não tem direito líquido e certo à
jornada de 30 (trinta) horas semanais, permanecendo submetida ao regramento
estadual estatutário que prevê carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Não existente o direito líquido e certo pretendido, a segurança deve ser
denegada.
Em razão da sucumbência, condeno a impetrante nas custas processuais, sem
honorários advocatícios (súmula 512/STF e art. 25 da LMS).
3. Ante o exposto, voto pela denegação da segurança.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a norma
inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de
assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no REsp n.
1.624.980/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
17/5/2018
DJe de
).
25/5/2018
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 156 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 195, § 2o, DA LEI
N. 5.452/1943. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 7o, 319, INCISO IV, E 369,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 5o-A DA LEI N.
8.662/1993. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses recursais vinculadas à suposta ofensa
aos arts. 156 e 370 do Código de Processo Civil e 195, § 2o, da Lei n. 5.452
/1943, sendo certo que a parte recorrente não opôs embargos de declaração na
origem, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. O acórdão recorrido, quanto às teses vinculadas à alegada contrariedade aos
arts. 7o, 319, inciso IV, e 369, todos do Código de Processo Civil, está
assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem: renúncia à produção da prova pericial. A parte recorrente,
no entanto, deixou de impugnar o referido fundamento. Portanto, incide o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta
no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à
carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico
estatutário" (AgInt no REsp n. 1.624.980/SC, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2018
25/5/2018
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.680.869/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
25/2/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 12.317/2010.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal
decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
a quo
Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de 30 horas
semanais para os assistentes sociais integrantes da categoria do funcionalismo
da União. Precedentes: AgInt no REsp 1.448.009/AL, relator ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
; Aglnt no REsp 1.490.683/MT,
21/2/2019
relator Ministro Gurgel de Faria, DJe
; e REsp 1.342.750/RS,
16/2/2018
relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe
.
23/10/2017
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.012.400/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
27/11/2023

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI 12.317/2010.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DE REGIME
ESTATUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de 30 horas
semanais para os Assistentes Sociais integrantes da categoria do
funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp. 1.490.683/MT, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.2.2018; e REsp. 1.342.750/RS, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2017.
2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.448.009/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2019
21/2/2019

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE
SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. REGRA RESTRITA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte pacificou entendimento de que a norma inserta no art. 5o-A da
Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução
da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais,
aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos
estatutários.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.490.683/MT, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
7/12/2017
16/2/2018
Registre-se, ademais, que, contrariamente ao alegado pela
recorrente, no julgamento da ADI n. 4.468, o STF não afirmou que a Lei n. 12.317/2010
seria aplicável aos servidores públicos, registrando apenas que "a fixação da jornada de
trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de
não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para
deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com
o texto da Constituição da República, seja porque a Lei n. 12.317/2010 emanou de
pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma
legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional,
pois instituiu, ' in , regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em
favor dos melius' Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as
condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade
laboral" (ADI n. 4.468, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
).
13/10/2020
27/10/2020
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

Ainda, o STF tem entendido que é infraconstitucional a questão
acerca da aplicação da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos. Ilustrativamente:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei
12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(ARE 1500685 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 23-09-2024, DJe 09-10-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO.
ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO.
PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS.
ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA
LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO
INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660.
1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o
art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.
2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a
violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão
geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE
748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013 (tema 660).
3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a
verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia
da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Incabível a aplicação do disposto no
art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).
(ARE 1029158 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
15-03-2019, DJe 25-03-2019)

EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO
AOS
SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS.
PAGAMENTO
DE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
NORMA
LOCAL
REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE
DE
EXAME
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.
PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

OFENSA
REFLEXA
NÃO
VIABILIZA
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS No 279 E 280/STF. APELO EXTREMO
QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5o, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança
estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais
indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da
legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o
revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual
ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do
recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei
Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por
objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em
processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG,
Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema no 424).
3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das
matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema no 660).
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
6. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1412876 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 26-06-2023, DJe 25-07-2023)

Assim, não há direito a ser resguardado na presente via.
No mesmo sentido: RMS n. 76.689/PR, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJEN 14/8/2025; RMS n. 76.358/PR, Relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, DJEN 30/6/2025.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50358180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:10:44
Código de Controle do Documento: 02c8afee-ee6e-420d-99d3-1bc87ceb9795

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.298 / PR
Número Registro: 2025/0166009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133818320258160000 00562368220228160000 133818320258160000 562368220228160000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
Documento eletrônico VDA51583117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 081ea543-9355-4978-9512-10847ea844f5

FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 081ea543-9355-4978-9512-10847ea844f5